Tribunal: TJDFT
Processo: 0736929-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
VISTOS ETC. Consoante reportado pelo ilustrado Juízo suscitado e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de consulta processual, diante da manifestação advinda do autor da ação principal, o juízo suscitante homologara a desistência formulada, colocando termo ao processo com lastro no artigo 485, inciso VIII, do CPC . Sob essa realidade, diante da decisão proferida pelo Juízo suscitante e extinção da ação principal, o fato repercute neste conflito, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, pois exaurido o conflito de jurisdição que ensejara sua deflagração diante da resolução da ação da qual emergira o incidente pelo próprio juízo suscitante. Esteado nesses argumentos, não conheço, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, do vertente conflito de competência, negando-lhe trânsito. Dê-se ciência aos juízos em conflito. Efetivada a providência e operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator